Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726440-54.2022.8.07.0000 PACIENTE: NATANIEL SILVA MAIA IMPETRANTE: SARAH KETILIER DA CUNHA MORERIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SARAH KETILIER DA CUNHA MORERIA em favor de NATANIEL SILVA MAIA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. Em breve síntese, informa a impetrante que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CPP. Diz que o reconhecimento do paciente foi realizado única e exclusivamente por fotografia. Contudo, tal fato não constou da denúncia, acarretando constrangimento ilegal ao paciente, diante da inobservância do art. 41 e art. 226, ambos do CPP. Sustenta inexistir indício mínimo e válido para o indiciamento do paciente e, posteriormente, a sua denúncia, de forma que se mostra nulo todo o processo a que submetido. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a inépcia da denúncia, com a sua consequente rejeição. Alternativamente, que seja reconhecida a ilegalidade do reconhecimento fotográfico utilizado como único meio de prova a embasar a denúncia e a própria ação penal a que responde o paciente, determinando o trancamento da ação penal. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. O trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória, requisitos que não se verificam presentes. Dos documentos acostados aos autos observa-se que a denúncia foi recebida em 02/03/2021, por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (Num. 38136973), sendo seu recebimento ratificado em 15/07/2021 (Num. 96722053, dos autos principais). Consta da denúncia a qualificação devida do acusado, o fato em tese criminoso foi descrito, ainda que de forma concisa, com todas as circunstâncias, a classificação penal tem consonância com os fatos descritos, o rol de testemunhas foi apresentado na forma legal, e em exame sumário tenho que o caderno indiciário que acompanha a peça inicial, oriundo do inquérito policial, reúne os elementos mínimos que embasam, a priori, a narrativa, assim como a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, havendo assim, justa causa para a deflagração da ação penal. Ressalte-se, ademais, que não se verificou ser o caso de absolvição sumária. Com relação ao reconhecimento fotográfico, em análise preliminar, não se vislumbra violação ao art. 226 do CPP. Conforme se verifica do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de Num. 38136973 - Pág. 29, a testemunha Matheus, primeiramente, descreveu o suspeito “como sendo: de altura entre 1,75m e 1,80m, cor branca, compleição física média, cabelo liso baixo preto com listra, idade entre 28 e 30 anos. Em seguida, “num grupo previamente montado e constituído de 04 fotografias, numeradas de 01 a 04, todas com características semelhantes à fotografia do suspeito”, “COM ABSOLUTA SEGURANÇA E PRESTEZA”, apontou “a fotografia número 1 do suspeito NATANIEL SILVA MAIA”, como sendo a pessoa que no dia 17/08/2019, no shopping popular, na banca 547, situado na cidade de Ceilândia/DF, lhe vendeu um aparelho celular. Da mesma forma, se verifica que a vítima Flaviana descreveu o suposto autor do furto com altura aproximada de 170, cor branca, com bigode e barba rala. Por fim, ao mostrar a fotografia de NATANIEL SILVA MAIA, RG n° 2054831 SSP/DF, a declarante afirmou com absoluta certeza que é o indivíduo que se apresentou como cliente na loja e furtou seu celular. Ressalto que, além do reconhecimento fotográfico do paciente, foram realizadas diligências durante a fase do inquérito, de forma que os policiais se deslocaram até o local no qual o aparelho celular fora adquirido pela testemunha, ocasião em que se identificou a banca como sendo a OKCELL. No cartão da loja aparece o nome Nalan Maia e o telefone 99252-8206. Utilizando esses dados como parâmetros de pesquisa nos sistemas da PCDF, foi identificado Nalan Maia, proprietário da OKCELL como sendo a pessoa de Nataniel Silva Maia, portador do RG n° 2054831 SSP/DF, o qual inclusive possui antecedentes criminais e encontrava-se em prisão domiciliar. Observou-se, também, que a equipe policial que compareceu no estabelecimento comercial presenciou Nataniel trabalhando no local durante à tarde do dia 31/10/2019. Sendo assim, apesar da relevância das alegações da impetrante, não há elementos que permitam o trancamento liminar da ação penal. Demais disso, convém destacar que dos autos não se extrai qualquer risco imediato à liberdade de locomoção do paciente. Portanto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator